Tribunal: TJPA
Processo: 0818604-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818604-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: TAMYRES GYSLANE FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 376 DO STF. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo Município de Castanhal contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança que deferiu tutela provisória de urgência para assegurar à impetrante a continuidade no Concurso Público nº 003/2024 (SEMED), para o cargo de Professor de Libras – Zona Urbana, com determinação de convocação para a fase de prova de títulos. O agravante sustenta a decadência do mandado de segurança, a inépcia da inicial por ausência de prova pré-constituída, a inexistência de direito líquido e certo e a legalidade da eliminação da candidata com fundamento em cláusula de barreira prevista no edital. A agravada defende a tempestividade da impetração, a suficiência da prova documental e a ilegalidade da exclusão antecipada, ao argumento de que a nota final do cargo somente poderia ser apurada após a soma da nota da prova objetiva com a pontuação da prova de títulos, e noticia fato superveniente consistente no cumprimento da liminar, apresentação dos títulos e classificação final na 9ª colocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória deferida no mandado de segurança poderia assegurar o prosseguimento de candidata excluída do certame com base em cláusula de barreira prevista no edital; (ii) estabelecer se a fase de prova de títulos afasta, em juízo sumário, a incidência das regras editalícias que condicionam o avanço no concurso à nota mínima e à classificação dentro do número de vagas e cadastro de reserva; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital estabelece, nos itens 9.38, 9.39 e 11.1, que a aprovação na fase objetiva exige cumulativamente nota igual ou superior a 6,0 e classificação dentro do total de vagas efetivas somadas ao cadastro de reserva, autorizando a eliminação do candidato que, embora alcance a nota mínima, não obtenha colocação suficiente.

A agravada obteve nota 6,2 na prova objetiva, mas não alcançou classificação dentro do limite de corte adotado pela Administração para convocação à fase subsequente.

O princípio da vinculação ao edital obriga Administração e candidatos, e o afastamento judicial das regras do instrumento convocatório somente se admite diante de manifesta ilegalidade, desarrazoabilidade ou inconstitucionalidade, não evidenciada, em exame perfunctório, na hipótese.

A cláusula de barreira adotada no certame encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no Tema 376 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade de regras editalícias que selecionam os candidatos mais bem classificados para prosseguirem nas fases seguintes do concurso.

A existência de fase classificatória de títulos, prevista no item 11.5, “b”, não afasta, por si só, a filtragem objetiva anterior dos candidatos quando expressamente prevista no edital.

O agravo de instrumento, neste estágio processual, não comporta exame exauriente do mérito do mandado de segurança, mas apenas o controle da presença dos requisitos da tutela provisória, e não se identifica prova inequívoca de direito líquido e certo apta a justificar a medida deferida na origem.

A manutenção da liminar interfere na ordem do certame, com potencial repercussão sobre a classificação dos demais candidatos, a segurança jurídica do concurso e a estabilidade dos atos administrativos subsequentes, o que evidencia o perigo de demora em favor do agravante.

O cumprimento provisório da liminar, com apresentação de títulos e alteração da posição da agravada no certame, não convalida a decisão originária nem consolida situação jurídica incompatível, em tese, com as regras editalícias.

A alegação de decadência do mandado de segurança, embora dependa de exame aprofundado pelo Juízo de origem, reforça, em análise inicial, a fragilidade da pretensão mandamental e recomenda prudência na manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, fundada em critérios objetivos de desempenho e classificação, vincula a Administração e os candidatos e somente pode ser afastada judicialmente diante de manifesta ilegalidade, desarrazoabilidade ou inconstitucionalidade. 2. A previsão de fase de prova de títulos não impede a eliminação prévia de candidato que, embora obtenha nota mínima na prova objetiva, não alcance classificação dentro do quantitativo de vagas e cadastro de reserva, quando essa exigência consta expressamente do edital. 3. Não se justifica a manutenção de tutela provisória que assegura o prosseguimento no certame em desconformidade, em juízo sumário, com as regras editalícias e com a jurisprudência consolidada do STF sobre cláusula de barreira. 4. O cumprimento provisório de liminar no curso do concurso público não consolida situação jurídica apta a impedir a sua revogação quando ausentes os requisitos da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, I; Edital do Concurso Público nº 003/2024 (SEMED), itens 9.38, 9.39, 11.1 e 11.5, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014, DJe 03.10.2014 (Tema 376 da repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0818604-38.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

AGRAVADO:
TAMYRES GYSLANE FERREIRA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0802312-30.2025.8.14.0015, que deferiu tutela provisória de urgência para assegurar à impetrante, ora agravada, TAMYRES GYSLANE FERREIRA SILVA, a continuidade no certame regido pelo Concurso Público nº 003/2024 (SEMED), para o cargo de Professor de Libras – Zona Urbana, determinando sua convocação para a fase de prova de títulos.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese: (i) a decadência do mandado de segurança, ao argumento de que o prazo de 120 dias teria se iniciado com a publicação da convocação para a prova de títulos, em 18/07/2024; (ii) a inépcia da inicial, por ausência de prova pré-constituída; (iii) a inexistência de direito líquido e certo, ante a legalidade da cláusula de barreira prevista no edital; e (iv) a necessidade de observância do Tema 376 do STF, por reputar legítima a eliminação da candidata que, embora tenha obtido nota 6,2 na prova objetiva, não teria alcançado colocação suficiente para seguir no certame.

A agravada apresentou contraminuta, defendendo a tempestividade da impetração, a suficiência da prova documental e a ilegalidade da exclusão antecipada, ao fundamento de que, para o cargo em disputa, a nota final somente poderia ser aferida após a soma da nota da prova objetiva com a pontuação da prova de títulos, na forma do item 11.5, “b”, do edital. Aduziu, ainda, fato superveniente consistente no cumprimento da liminar, apresentação dos títulos e classificação final na 9ª colocação.

A tutela recursal foi inicialmente deferida para suspender os efeitos da liminar concedida em primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante se extrai das razões do agravo, o edital do certame estabeleceu, de forma objetiva, regra eliminatória para a primeira fase, dispondo no item 9.38 que seria considerado aprovado o candidato que obtivesse nota igual ou superior a 6,0 na prova objetiva e que, ao mesmo tempo, se classificasse dentro do total de vagas efetivas somadas ao cadastro de reserva ofertadas para o cargo concorrido; por sua vez, o item 9.39 previa a reprovação daquele que, embora atingisse a nota mínima, não lograsse classificação dentro desse limite.

Também o item 11.1 do edital condiciona a aprovação no concurso à verificação cumulativa dessas exigências, ao consignar que será considerado aprovado o candidato que obtiver rendimento igual ou superior a 6,0 na prova objetiva e que alcançar nota final apta a classificá-lo dentro da quantidade de vagas efetivas somadas ao cadastro de reserva.

A agravada, embora tenha obtido nota 6,2 na prova objetiva, não logrou classificação dentro do limite de corte adotado pela Administração para convocação à fase subsequente, circunstância reconhecida no próprio debate processual.

Nesse cenário, avulta o princípio da vinculação ao edital, que constitui corolário direto da legalidade administrativa e da isonomia entre os candidatos. As regras do instrumento convocatório obrigam, indistintamente, Administração e participantes, somente sendo possível o afastamento judicial quando demonstrada manifesta ilegalidade, desarrazoabilidade ou inconstitucionalidade, o que, ao menos em exame perfunctório, não se evidencia na hipótese.

Ao revés, a cláusula de barreira invocada pelo Município encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 376 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de ser constitucional a regra editalícia destinada a selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir nas fases subsequentes do certame.

Segue julgado:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Assim, não se mostra juridicamente adequada, nesta sede de cognição sumária, a decisão que determina o prosseguimento de candidata excluída segundo critérios objetivos e previamente definidos no edital, pois tal providência importa, em última análise, mitigação judicial de regra editalícia válida e geral, com potencial comprometimento da regularidade do concurso e da igualdade entre os concorrentes. Foi precisamente esse o fundamento adotado na decisão monocrática já proferida nos autos, a qual reconheceu que a liminar deferida na origem contrariava, em princípio, as disposições editalícias e ensejava risco de insegurança jurídica ao certame.

É certo que a parte agravada sustenta que, para os cargos de nível superior, a nota final é composta pela soma ponderada entre a nota da prova objetiva e a nota da prova de títulos, nos termos do item
11.5, “b”
, defendendo que a exclusão antes da fase de títulos teria sido prematura. Todavia, tal interpretação não afasta, de plano, a incidência da cláusula de barreira prevista nos itens 9.38, 9.39 e 11.1, os quais autorizam a Administração a limitar o acesso às etapas posteriores apenas aos candidatos que, além da nota mínima, alcancem colocação compatível com o quantitativo de vagas e cadastro de reserva. Em outras palavras, a existência de fase classificatória de títulos não elimina a possibilidade de prévia filtragem objetiva dos candidatos, quando expressamente prevista no edital e amparada por entendimento jurisprudencial consolidado.

Acrescente-se que o agravo de instrumento, no presente momento processual, não comporta juízo exauriente sobre o mérito do mandado de segurança, mas tão somente o controle da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória. E, sob tal perspectiva, não se identifica prova inequívoca de direito líquido e certo apta a justificar a medida de urgência deferida na origem, sobretudo porque a pretensão da impetrante demanda interpretação extensiva do edital em descompasso, ao menos em aparência, com suas cláusulas expressas de eliminação e classificação.

No tocante ao periculum in mora, também se mostra presente em favor do agravante, uma vez que a manutenção da liminar judicial interfere diretamente na ordem do certame, com potencial repercussão sobre a classificação dos demais candidatos, a segurança jurídica do concurso e a estabilidade dos atos administrativos subsequentes. Ainda que a liminar tenha sido cumprida e a agravada tenha apresentado títulos, tal circunstância superveniente não convalida, por si só, a decisão originária, pois decorre de cumprimento provisório de ordem judicial posteriormente impugnada, não sendo apta a consolidar situação jurídica incompatível, em tese, com as regras do edital.

Quanto à alegação de decadência, embora a matéria mereça exame mais aprofundado pelo Juízo de origem, não se pode ignorar que o Município aponta como ato lesivo a publicação da convocação para a prova de títulos em 18/07/2024, afirmando que o mandado de segurança somente foi ajuizado em 28/02/2025, o que reforça, ao menos em análise inicial, a fragilidade da pretensão mandamental e recomenda prudência na manutenção da tutela de urgência.

Dessa forma, considerados os elementos dos autos, reputo demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso
, bem como o risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, impondo-se sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
e, por conseguinte,
revogar a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem
, tornando sem efeito a determinação de convocação da impetrante para a fase de prova de títulos, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito originário e do reexame da matéria pelo Juízo a quo, à luz da instrução já constante dos autos.

É o voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026